Tribunal: TJSP
Processo: 1036320-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Mandado de Segurança – Cassação de CNH – Impetrante alega que seu direito de dirigir foi cassado sem que fossem observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa – Apelante trouxe recurso padrão e não tentou afastar a sentença – Impetrado demonstra que o impetrante foi cientificado da autuação e do processo administrativo e quedou-se inerte – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036320-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
MARCIO DA SILVA REIS, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, não conheceram do recurso, por maioria de votos,
vencidos o 2o e 3o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT, CAMARGO PEREIRA E
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036320-09.2019.8.26.0053 -Voto no 44666
2
Apelação Cível no 1036320-09.2019.8.26.0053
Apelante: Daniel Marcio da Silva Reis
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor Tecnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação
do Detran de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 44666
Mandado de Segurança Cassação de CNH Impetrante
alega que seu direito de dirigir foi cassado sem que fossem
observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa
Apelante trouxe recurso padrão e não tentou afastar a
sentença
Impetrado demonstra que o impetrante foi
cientificado da autuação e do processo administrativo e
quedou-se inerte Recurso não conhecido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Daniel
Marcio da Silva Reis contra o Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão
de Habilitação do Detran/SP. Diz que teve seu direito de dirigir cassado sem que
fossem observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
O ilustre Juiz oficiante, Dr. Marcos de Lima Porta denegou a
segurança (fls. 90).
Insatisfeito, apelou o impetrante (fls. 97).
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 107.
É o relatório.
O apelo não pode ser conhecido.
O apelante trouxe para os autos recurso padrão, onde
não gastou uma única vírgula para afastar a sentença, e nem uma palavra
para tratar do caso concreto.
Mas mesmo assim não fosse, como constou da sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036320-09.2019.8.26.0053 -Voto no 44666
3
o impetrado trouxe demonstração de que o impetrante foi cientificado da
autuação que sofreu e do processo administrativo para a cassação de sua
CNH, quedando-se inerte.
Regular, por isso, o ato administrativo, que não tem
justificativa para ser invalidado por este mandado de segurança.
Dessarte não se conhece do recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica